Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-14.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. LESÃO CORPORAL. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OBRIGATORIEDADE DE SUA REALIZAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO.
1. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a promessa de causar mal injusto e grave é suficiente para abalar a tranquilidade da vítima. Se esta, durante sua oitiva em juízo, afirma que não se sentiu intimidada, a absolvição do réu, por atipicidade da conduta é medida que se impõe.
2. Nas infrações que deixam vestígios, tal como lesão corporal, o exame de corpo de delito é obrigatório e a prova testemunhal somente poderá supri-lo se a realização do exame for impossível, em razão do desaparecimento dos vestígios ou de qualquer outra circunstância impeditiva (arts. 158 e 167, do CP).
3. Diante da ausência de laudo de exame de corpo de delito, obrigatório por lei, a prova pericial não pode ser suprida pela testemunhal, razão pela qual a desclassificação da conduta de lesão corporal para a contravenção de vias de fato é a medida cabível.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.